Tribunal: TJPA
Processo: 0002631-03.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002631-03.2012.8.14.0301

APELANTE: MANOEL VIRGILIO TRINDADE FILHO, JURACY DA LUZ TRINDADE, JOSE ARMINIO DA SILVA TRINDADE, JOAO MARCIONILO DA TRINDADE, SILVIA CRISTINA TRINDADE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO NONATO LOURENCO PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002631-03.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: EMILGRIETTI SANTOS LISBOA

APELANTE/APELADO:

JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS E CAIO FAVERO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE E LIMINAR.
DIREITO DE RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NA CONTESTAÇÃO, QUE SE LIMITOU APENAS A DISCUTIR A MANUTENÇÃO ASSEGURADA NA DISCUSSÃO SUCESSÓRIA. DISTINÇÃO DE MATÉRIAS JURÍDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DIRETOS E REFLEXOS A IMPOR A PRESENÇA DO

INTERDITO POSSESSÓRIO.

ESVAZIAMENTO DO DEBATE QUANTO À QUALIDADE DA CONDUTA DO POSSEIRO.
REITEGRAÇÃO.
REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO INTERPOSTO POR
JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002631-03.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: EMILGRIETTI SANTOS LISBOA

APELANTE/APELADO:

JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS E CAIO FAVERO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO e JOSÉ ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão para:

1)

Conceder a reintegração de posse almejada e

2)

Reconhecer o direito de retenção.” ( Pje ID

17146812,páginas 1-2).

Em razões recursais,
JOSÉ ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE
alude os seguintes argumentos:

1)

Inexistência do pedido de retenção e indenização das benfeitorias necessárias e úteis e

2)

Reconhecimento da posse de má-fé do Requerido que afasta o direito à retenção e indenização das benfeitorias na qualidade acima mencionada.

E, ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID 17146812, páginas 1-10 e PJe ID 17146813, páginas 1-2).

Contrarrazões apresentadas.

Em razões recursais,
RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO
alude
único argumento:

1)

Posse justa e de boa-fé que aduz sua manutenção de posse no imóvel em comento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reforma da sentença e assim mantê-lo na posse com a expedição imediata do mandado, segundo as razões eleitas. (PJe ID 17146814, páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 17146822, páginas 1-7)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0002631-03.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: EMILGRIETTI SANTOS LISBOA

APELANTE/APELADO:

JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS E CAIO FAVERO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa gravita em torno de três matérias, a saber: (i) reintegração de posse do imóvel localizado na rua Boaventura da Silva, nº 1911, bairro de Nazaré, CEP: 6.055-090; (ii) identificação da qualidade da conduta de

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO
se de boa ou má-fé e (ii)

(in)existência do direito de retenção

e das benfeitorias úteis e necessárias.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE.

Argumento 1: Direito de Retenção – Ausência de Pedido na Contestação.

Revendo os termos da contestação, de fato, inexiste o pedido de retenção! (PJe ID 17146796, páginas 1-12 e PJe ID 17146797, página 1).

A bem da verdade,
RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO
se ateve

unicamente a debater a manutenção de posse sem discutir sua boa-fé a ensejar o direito acima exposto, falha processual que atraiu a si a preclusão consumativa e, por via de consequência, não poderia ser colocado como ponto controvertido cujo efeitos do princípio devolutivo recursal

me autoriza a corrigir e reduzir o item a apenas “a posse efetiva do bem”. ( PJe ID 17146801, páginas 1-13).

Logo, se quer discutir sua boa-fé a submergir o direito de retenção, o assunto terá de ser debatido em outra Ação Judicial e não no presente ante a ausência de almejo no momento da defesa, desatenção que implica ao resultado imposto quanto à assertiva do argumento referendado.

À vista disso, a sentença será reformada nesse pontuar.

Argumento 2: Direito de Retenção – Qualidade da Conduta – Benfeitorias Úteis e Necessárias

Diz

o artigo 1.219 do CC:

“
O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
”

Já se sabe que inexiste o pedido acerca do direito de retenção, logo, a discussão quanto à qualidade da conduta de
RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO
e a indenização das benfeitorias úteis e necessárias estão esvaziadas dada a interligação dos temas segundo a disposição acima eleita.

De outro giro, o mesmo raciocínio é aplicável.

O reconhecimento da má-fé teria de ser posto na discussão via

inicial, que inocorre no caso concreto, falha processual que impede o dito exame. Por outro lado, vejo que o anseio por tal declaração

foi arguido unicamente para afastar o indicado direito de retenção, que já ocorreu acima, fato que igualmente esvazia a discussão em si.

Argumento não conhecido.

Ao exame da Apelação Cível interposto por

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO.

Discute a manutenção de posse sob a ótica do direito sucessório dado que se autoqualifica como sobrinho da herdeira Ana Rodrigues Trindade e quer ser mantido na posse por força da inexistência de inventário de Santino Trindade.

Esse é o único argumento posto que merece total rejeição.

A uma. As matérias são extremamente distintas. Uma discutindo posse e a outra direito sucessório cuja associação de seus efeitos jurídicos, mesmo que reflexos,

inexiste.

A duas.

Se se considera herdeiro na herança sob enfoque, que proponha a Ação de Inventário que não lhe dará força para permanecer no

bem dada a universalidade de direito ainda a sofrer discussão na seara jurídica competente e

A três. Ausência dos requisitos legais da manutenção a torna-la melhor que a reintegração concedida.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta

por

RAIMUNDO NONATO LOURENÇO PINHEIRO,
conheço do Recurso e nego provido. Quanto à Apelação Cível interposta por

JOSE ARMÍNIO DA SILVA TRINDADE ,

conheço do Recurso e dou parcial provimento, apenas e tão somente, para afastar o direito de retenção e a qualificação da boa-fé na conduta do Recorrido, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos,

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024